Tribunal: TJMT
Processo: 1107781-84.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1107781-84.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS QUESTÕES RELEVANTES AO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. RESCISÃO IMOTIVADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, reconheceu o direito de escritório de advocacia ao arbitramento proporcional de honorários em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, afastando a eficácia de cláusula contratual que implicava perda integral da remuneração vinculada ao êxito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao apreciar os termos de quitação previstos contratualmente; (ii) se houve ausência de manifestação acerca da alegada decisão extra petita e da inadequação da via eleita; (iii) se a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 contrariou as cláusulas contratuais pactuadas; e (iv) se o acórdão deixou de analisar adequadamente os critérios utilizados para fixação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa aos termos de quitação apresentados pelo embargante, concluindo que os documentos possuíam caráter genérico e não demonstravam a quitação específica dos serviços jurídicos que fundamentaram a ação de arbitramento.

5. A controvérsia principal não se refere às parcelas ordinárias já remuneradas e abrangidas pelas quitações periódicas, mas ao direito à remuneração proporcional decorrente da rescisão unilateral do contrato, fato superveniente que inviabilizou o implemento da condição vinculada ao êxito profissional.

6. A aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 decorre da inexistência de disciplina contratual válida para a hipótese específica de revogação imotivada do mandato, circunstância que impõe o arbitramento judicial como mecanismo de preservação da justa remuneração do advogado e de prevenção ao enriquecimento sem causa do contratante.

7. Não há decisão
extra petita
quando o julgador, para fixar o valor devido a título de honorários proporcionais, examina a extensão dos serviços efetivamente prestados, por se tratar de providência inerente ao próprio pedido de arbitramento formulado na petição inicial.

8. O acórdão examinou a natureza híbrida da remuneração contratual, distinguindo adequadamente as parcelas vinculadas às etapas processuais da verba relacionada ao êxito, afastando a alegação de confusão entre institutos jurídicos distintos.

9. A fixação do valor arbitrado foi realizada com fundamento nos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e equidade, mediante análise dos atos efetivamente praticados pelo escritório de advocacia, não se verificando qualquer omissão quanto à motivação adotada.

10. Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada pelo órgão julgador.

2. Os termos de quitação periódicos relativos a serviços ordinários já remunerados não afastam o direito ao arbitramento proporcional de honorários decorrente da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios.

3. A revogação injustificada do mandato que impede o implemento da condição vinculada ao êxito autoriza a fixação judicial de remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e na vedação ao enriquecimento sem causa.

4. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos da ação de arbitramento de honorários, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais (ID. 373282365), o banco embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, argumenta que o acórdão:

a) omitiu-se quanto à natureza híbrida do contrato, que previa pagamentos por etapas e não apenas por êxito; b) não analisou a Cláusula 6.22 do contrato, que obrigava o próprio escritório Embargado a fornecer quitação anual plena e geral, e as implicações da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
); c) desconsiderou a validade dos Termos de Quitação, que reputa válidos e eficazes; d) aplicou indevidamente a regra do arbitramento judicial (art. 22, § 2º, do EOAB) à hipótese de contrato escrito com regime remuneratório completo; e) não fundamentou adequadamente os critérios para a fixação do
quantum
arbitrado; f) ignorou a vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos idênticos que reconheceram a existência de omissões em julgados deste Tribunal.

Prequestiona matérias.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões apresentada (ID 375308375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

A questão central submetida a este Colegiado consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não detalhar exaustivamente as cláusulas contratuais de quitação citadas pelo Banco ou os critérios de cálculo invocados pelo Escritório.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Nessa toada, o banco embargante alega a ocorrência de omissões, contradições e erro material no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

O embargante afirma que o acórdão foi omisso e contraditório ao desconsiderar a força probante dos termos de quitação e a disciplina contratual sobre a remuneração. Sustenta que o Colegiado não enfrentou a Cláusula 6.22 do contrato, que estabelecia ser do próprio escritório de advocacia a obrigação de elaborar o documento de quitação anual, o que, em sua visão, impediria a alegação de "genericidade" pelo beneficiário de sua própria torpeza. Contudo, sem razão o embargante.

O acórdão embargado, em verdade, alinhou-se à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citada em seu corpo, no sentido de que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de honorários com cláusula de êxito, por ato do cliente, inviabiliza o implemento da condição e cria uma lacuna contratual.

Essa ausência de previsão para a hipótese de resilição antecipada é precisamente a situação que atrai a incidência da norma de arbitramento, para evitar o enriquecimento sem causa do contratante que se beneficiou do trabalho parcial do advogado.

O acórdão embargado, ao tratar da matéria, ainda consignou que os termos de quitação eram "genéricos" e não afastavam o direito ao arbitramento. Ao contrário do que afirma o Embargante, houve análise do conjunto probatório.

A decisão colegiada, ao ratificar a sentença, concluiu expressamente que os referidos documentos, por sua natureza genérica, não possuíam o condão de afastar o direito ao arbitramento proporcional dos serviços prestados. Transcrevo o trecho pertinente:

“Acerca da prova apresentada pelo banco de ‘
Termo de Quitação’
, ao analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes, não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento (...). Além disso, tais termos de quitação são genéricos e não especificam os processos a que se referem, não havendo como afirmar que abrangem os processos objeto desta ação de arbitramento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que quitações genéricas, sem especificação dos períodos e valores a que se referem, não afastam o direito à cobrança.

“PRESTAÇÃO DE CONTAS. Recibo. A apresentação de recibos genéricos, sem especificação dos períodos a que se referem, não afasta o direito dos autores de obterem do mandatário a prestação de contas, impugnando a correção dos valores recebidos." (REsp 245804/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, julgado em 28/03/2000, DJ 22/05/2000, p. 117)”

É incontroverso que o contrato de prestação de serviços possuía uma estrutura de remuneração híbrida: previa pagamentos por atos processuais e fases cumpridas (Cláusulas 6.7, 6.9, 6.12, etc.), que eram objeto de acerto periódico, culminando na emissão dos termos de quitação anuais previstos na Cláusula 6.22. Além disso, havia a previsão de uma remuneração vinculada ao êxito, denominada "Recuperação Final" (Cláusula 6.9, Hipótese 4).

A controvérsia jurídica que fundamenta a ação de arbitramento não é a cobrança de valores referentes às fases processuais já quitadas,
mas sim a reparação pela frustração da legítima expectativa de auferir a remuneração de êxito
, frustração esta causada diretamente pela rescisão unilateral e imotivada do contrato por parte do Banco.

Nesse contexto, a quitação outorgada anualmente, conforme Cláusula 6.22, refere-se aos serviços ordinários prestados e devidamente remunerados até aquele momento.

Interpretar que tal quitação se estenderia a uma renúncia prévia e futura ao direito de ser compensado por uma rescisão abrupta, que ainda não havia ocorrido, seria violar a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o próprio escopo do instituto da quitação (art. 320 do CC), que se opera sobre dívida existente e especificada.

O direito ao arbitramento nasce com o ato ilícito contratual da rescisão imotivada que impede o implemento da condição de êxito; não é uma verba contratual ordinária, mas sim uma verba de natureza indenizatória substitutiva.

Portanto, reforça-se:
os termos de quitação anuais são válidos e eficazes para extinguir as obrigações relativas aos serviços por fases neles compreendidos e já remunerados, mas são ineficazes para afastar o direito ao arbitramento de honorários proporcionais decorrentes da rescisão unilateral que obstou a percepção da verba de êxito
. A verba arbitrada judicialmente não se confunde com as parcelas já pagas.

Explicita-se novamente o fundamento pelo qual os termos de quitação não impedem a procedência da ação.

O acórdão foi claro ao assentar que a ação de arbitramento é a via adequada e que o direito à remuneração proporcional independe da efetiva recuperação do crédito, pois o que se indeniza é o trabalho despendido e a perda da chance, causada pela própria parte contratante, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Tentar reabrir essa discussão extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Quanto a alegação de omissão quanto a arguição de decisão
extra petita e
via inadequada, o acórdão embargado examinou expressamente a questão, consignando que o
decisum
está em conformidade com o pedido inicial, que postulou o arbitramento de honorários pelo trabalho realizado nos processos judiciais, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Conforme destacado no acórdão, a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em decorrência de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços tem como fundamento jurídico a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e o direito à justa remuneração pelo trabalho prestado (art. 22 da Lei nº 8.906/94).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando demonstrada a ocorrência de rompimento pelo cliente do contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, é cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.

Nesse sentido: “
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

Portanto, ao analisar o trabalho desempenhado pelo causídico para aferir o
quantum
a ser fixado, o julgador não se afastou do pedido, mas aprofundou-se na questão posta em juízo para quantificar a remuneração devida em proporção aos serviços prestados.

No mais, o embargante insiste em apontar suposta contradição na aplicação de norma supletiva a contrato existente, afirmando que haveria afronta ao pacto celebrado entre as partes.

Conforme já assentado no acórdão embargado, a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) não decorreu da inexistência de contrato, mas da ausência de cláusula contratual válida e eficaz, a disciplinar a hipótese fática da rescisão unilateral e imotivada tratada nestes autos.

Isso porque, a Cláusula 17.6 do contrato de prestação de serviços jurídicos, ao prever o perecimento integral do direito do advogado em caso de revogação, revela-se ineficaz, por afrontar princípios de ordem pública que tutelam a dignidade da profissão e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante dessa lacuna específica, a lei impõe, de forma cogente, o arbitramento judicial como solução, afastando qualquer controvérsia, ao que predispõe o § 2º do art. 22 do Estatuto da OAB a assegurar a justa remuneração ao advogado.

Como se observa, o dispositivo consagra o direito subjetivo do advogado ao recebimento dos honorários, sejam eles convencionados, arbitrados ou de sucumbência, em razão da prestação de serviços, afastando qualquer interpretação que possa impedir o profissional a justa remuneração.

Desta forma, o contrato
sub judice
firmado entre as partes previa remuneração tanto pela atuação processual em fases sucessivas, quanto pela percepção de honorários sucumbenciais, mais especificamente quando a ação se trata de execução em recuperação judicial.

E ao contrário do que alega a parte embargante, o acórdão embargado, expressamente, reconheceu que se tratava de contrato híbrido, composto tanto por parcelas fixas e periódicas, vinculadas a etapas processuais ou a volumetria de serviços, quanto por parcela de êxito, como ressaltado anteriormente, precipuamente vinculado ao recebimento de valor em casos de recuperação judicial.

Não há se falar, portanto, que houve confusão entre cláusula de êxito e remuneração híbrida.

Os honorários fixados judicialmente não decorrem de cláusula de êxito não implementada, mas de mera observância/imposição da lei, a justa remuneração do advogado, quando houver: “
a ruptura contratual imotivada, fato gerador novo e autônomo, que impediu a continuidade da prestação do serviço e a realização plena da condição estipulada”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10150861920228110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Assim, como bem salientado alhures, o arbitramento não se fundamenta em premissa fática equivocada, mas em interpretação jurídica construída a partir da leitura sistemática do contrato, das provas documentais acostadas e da disciplina normativa aplicável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo reiterado, em contratos de mandato advocatício, reconhece que a rescisão unilateral pelo cliente, embora possível em razão de seu caráter potestativo, não pode operar em seu benefício quando inviabiliza o implemento da condição que favoreceria o advogado.

Por isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que “
a revogação injustificada da procuração configura obstáculo ilegítimo à ocorrência da condição suspensiva vinculada ao êxito, devendo ser reputada, para fins jurídicos, como implementada, autorizando o arbitramento proporcional de honorários
” (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Nesse sentido, reafirma-se o entendimento de que, ao revogar unilateralmente o mandato, o próprio embargante impediu o implemento da condição suspensiva que também remuneraria o causídico embargado. Dessa forma, nasce para o prejudicado o direito de buscar a intervenção jurisdicional do Estado para o cumprimento da lei, visando ao arbitramento dos honorários e à justa remuneração.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a destituição do advogado durante o processo não exonera o contratante da obrigação de remunerar o labor efetivamente prestado.

A revogação injustificada do mandato gera, por força de lei e entendimento jurisprudencial, o dever de indenizar pelo trabalho já desempenhado, sob pena de se legitimar o enriquecimento sem causa do cliente.

Neste aspecto, tanto a doutrina como a jurisprudência convergem no sentido de que cláusulas que conduzam ao perecimento absoluto da remuneração do advogado em razão de revogação antecipada afrontam a boa-fé objetiva, os deveres anexos de lealdade contratual e a própria natureza sinalagmática da avença.

Assim, a decisão embargada, ao aplicar corretamente o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, apenas cumpriu com a determinação legal ao caso, suprindo a lacuna normativa deixada pela cláusula contratual ineficaz, observando a devida boa-fé objetiva, a vedação ao enriquecimento sem causa e a proteção ao exercício profissional da advocacia.

O embargante alega, ainda, omissão quanto à análise do trabalho efetivamente prestado no período não coberto pela quitação (pós-31/12/2019), questionando a fundamentação para o valor arbitrado. Novamente, o argumento não prospera.

O acórdão embargado ratificou expressamente a fundamentação da sentença de primeiro grau, que, por sua vez, analisou detalhadamente, processo por processo, os atos praticados pelo escritório embargado e o período de sua atuação, utilizando como parâmetro a tabela de honorários da OAB/MT.

O voto do eminente relator reproduziu integralmente esse minucioso trabalho do juízo
a quo
, que abrangeu desde petições de habilitação até impugnações e alegações finais.

A irresignação do banco embargante quanto ao
valor arbitrado
e à efetiva relevância dos serviços prestados, verifica-se do julgado que o valor foi fixado por este Colegiado com base em um juízo de
equidade e razoabilidade
, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Considerando a baixa complexidade dos atos praticados no período residual, o tempo despendido e o fato de que não houve efetiva recuperação de crédito, o valor consubstanciado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi considerado montante justo e proporcional, que remunera o trabalho efetivamente prestado sem gerar enriquecimento indevido a qualquer das partes, e que se mostra mais adequado do que o percentual sobre o valor da causa, que se revelaria excessivo para a atuação residual comprovada.

Assim, não se vislumbra a existência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora dos recursos.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por ora, por entender que o recurso, embora inadequado, não se reveste de manifesto intuito protelatório, mas sim de exercício do direito de defesa, advertindo, contudo, que a reiteração injustificada poderá ensejar a penalidade do referido artigo.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026